Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREVENÇÃO DE DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES E OBJETO. TEMA 1.137/STJ. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS SEM DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto nos autos de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida, deu provimento ao recurso do executado para afastar medidas executivas atípicas — suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte — anteriormente deferidas pelo juízo de primeiro grau após tentativas frustradas de satisfação do crédito. O embargante sustenta omissão quanto à análise de alegada prevenção de outro Desembargador e quanto a argumentos relativos à efetividade temporal das medidas e à existência de indícios de ocultação patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar preliminar de prevenção de outro Desembargador em razão de anterior distribuição de agravo de instrumento relacionado à execução; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de argumentos relativos à manutenção de medidas executivas atípicas destinadas a compelir o adimplemento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Reconhece-se omissão formal quanto à apreciação da preliminar de prevenção suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, impondo-se a integração do julgado.
5. A prevenção constitui regra de fixação de competência interna destinada a evitar decisões conflitantes e pressupõe identidade ou relação relevante entre as causas, com coincidência de partes, objeto ou conexão processual.
6. Não se configura prevenção quando o processo anteriormente distribuído possui partes distintas e decorre de ação diversa, inexistindo identidade subjetiva ou conexão suficiente entre as demandas.
7. A adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, exige demonstração concreta de razoabilidade, proporcionalidade e efetividade, bem como observância do contraditório e da subsidiariedade, conforme orientação fixada pelo STJ no Tema 1.137 dos recursos repetitivos.
8. A inexistência de resultados concretos após a implementação das medidas restritivas evidencia sua inadequação no caso concreto, afastando sua manutenção.
9. A alegação de que as medidas deveriam permanecer vigentes por período mais prolongado ou que haveria ocultação patrimonial configura inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, não caracterizando omissão apta a ser sanada por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido. Sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. A prevenção entre órgãos julgadores exige identidade de partes, objeto ou relação de conexão entre os processos, inexistente quando os feitos possuem litigantes distintos e decorrem de ações diversas. 3. A adoção de medidas executivas atípicas depende de demonstração concreta de proporcionalidade, razoabilidade e efetividade, sendo indevida quando se revelam incapazes de atingir a finalidade executiva.

____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e seguintes, 139, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; STJ, Tema 1.137 dos recursos repetitivos; TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJE 29.11.2022.